Tribunal: CARF
Processo: 12267.000065/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000065/2008-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.251 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais relativas à parte dos
segurados, da empresa e àquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 16/18), o lançamento foi efetuado com
base no instituto da responsabilidade solidária, eis que o Contribuinte contratou empresa para
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e não apresentou a documentação
necessária à elisão dessa responsabilidade.
Em sessão plenária de 13/02/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-006.025 (fls. 418/426), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000065/2008-79
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000065/2008-79

CONTRATANTE
DE
SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
O contratante de serviços de engenharia/manutenção executados mediante cessão de
mão de obra responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias
decorrentes do contrato.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Matheus Soares Leite, substituído pela conselheira Fernanda Melo Leal (Suplente
Convocada).
O Contribuinte teve ciência da decisão em 26/03/2019 (fl. 430) e, em 09/04/2019
(fl. 433), apresentou Recurso Especial (fls. 435/441), visando rediscutir a seguinte matéria:
Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da
prestadora de serviços.
Pelo despacho datado de 27/06/2019 (fls. 505/512), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Ocorre que no corpo do Recurso Especial há também questionamentos acerca da
ocorrência da cessão de mão de obra, conforme se observa do trecho que se transcreve a seguir:
De modo que é preciso apurar se realmente a contribuição relativa aquele contrato
específico (objeto da autuação que ora se combate) se enquadra nas hipóteses para as
quais a lei previa a responsabilidade solidaria da Tomadora, para só então cogitar a
responsabilidade da Recorrente (tomadora dos serviços) sobre o débito. E no caso dos
autos, a hipótese para solidariedade não está presente.
No particular, diante do constante nos autos, verifica-se que nao houve cessão de
mão de obra na forma exigida na lei. Assim, não haveria que se falar em
solidariedade, devendo ser cancelada a autuação.
Contudo, o exame de admissibilidade não abordou essa matéria.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do exposto no relatório, verifica-se que, no caso, consta do corpo do Recurso
Especial questionamento quanto a ocorrência de cessão mão de obra. Entretanto, como a matéria
não foi abordada no exame de admissibilidade do apelo da Contribuinte, entendo necessário
remeter os autos à câmara de origem para sua complementação.
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vistas complementação
do despacho de admissibilidade, mediante exame da matéria “Inocorrência de cessão de mão
de obra”.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital